Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705942-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINACULO ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECÁRIA APELADO: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, REDASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA, PINACULO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 21873742, por meio da qual a apelante afirma expressamente não possuir interesse na realização de audiência de conciliação, determino que seja realizada a conclusão dos autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator